Tribunal: STF
Processo: RE 1534580
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. OCORRÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCOMPATIBILIDADE COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DESPRONÚNCIA MANTIDA. 



    1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 



    2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, por não constituir fundamento idôneo para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 



    3. No caso em apreço, as únicas provas que apontam a autoria do réu foram o testemunho da vítima de roubo colhido durante o inquérito policial e os depoimentos indiretos judiciais das testemunhas que não viram o que aconteceu, o que destoa do atual entendimento desta Corte Superior de Justiça. 



    4. O fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes (REsp n. 2.091.647/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/10/2023). 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “o acórdão recorrido enseja nítida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.



    Sustenta que “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida”.



    Ademais, argumenta no sentido de que o acórdão impugnado “incorre em usurpação de competência da Suprema Corte por modificar, em habeas corpus, situação já apreciada pela própria Corte Superior e, frise-se, sem que, há época da análise, tenha visualizado qualquer ilegalidade e tenha sobrevenha fato novo a justificar a modificação do entendimento anteriormente delineado”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelado pela alegação de que há “vertente probatória a respaldar a inicial acusatória”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “A orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça diz que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Afora isso, o depoimento indireto, mesmo quando produzido em juízo, também não é aceito por esta Corte para fundamentar a pronúncia



    [...]



    Nessa ordem de ideias, reitero que, no caso em análise, a pronúncia foi baseada no testemunho da vítima do delito de roubo colhido durante o inquérito policial e em depoimentos indiretos judiciais das testemunhas que não viram o que aconteceu, o que destoa do atual entendimento desta Corte Superior de Justiça.



    [...]



    Ressalto que o AREsp citado pela defesa abordou somente a violação do art. 212 do CPP. Ademais, não há falar em prescrição pro judicato, haja vista que, em se tratando de nulidade, ainda que a sentença de pronúncia tenha sido proferida há longa data, pode ser arguida a qualquer tempo. Além do mais, no caso, ainda não houve o julgamento pelo Tribunal do Júri.”



    Dessa feita, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 593.443, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, Tema 154 da Repercussão Geral, “Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. 



    Por fim, quanto à alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, destaco que o constituinte, ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, não estabeleceu a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, acórdão de Tribunal de Justiça estadual – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente